Tribunal: TJDFT
Processo: 0710009-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710009-76.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA SANTA ROSA MATTAR AGRAVADO: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de reconsideração (ID 24805756) em que a parte agravada alega a impossibilidade de cumprimento da decisão de ID 24736505, ao argumento de que lhe caberia apenas expedir o diploma, sendo que o registro deveria ser realizado pela Universidade de Brasília, a qual exigiria o certificado de conclusão do ensino médio para efetivação do registro. Afirma que a UPIS seria uma instituição de ensino superior não-universitária, de modo que não possui autonomia para registrar os diplomas que expede. Requer, ao final, a reconsideração da decisão liminar, de forma a afastar a obrigatoriedade da recorrida de expedir o diploma sem o certificado de conclusão do ensino médio. 2. A par de o pedido de reconsideração não representar uma das espécies recursais cabíveis para impugnação da decisão unipessoal do Relator do agravo de instrumento, impende registrar que a agravada não apresenta fundamentos hábeis a modificar o decisum. A decisão de ID 24736505 determinou apenas a expedição do diploma de conclusão de curso referente à graduação em Turismo cursada pela agravante. Hipótese que revela a responsabilidade exclusiva da instituição de ensino superior agravada. 3. Ante o exposto, nada a prover em relação à petição de ID 24805756. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos para adequada tramitação do agravo e julgamento do Colegiado. Brasília, 14 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora